Tribunal: TJSP
Processo: 2252775-76.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Franquia
Órgão julgador: Fortes Barbosa
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
ção de atos prevista no artigo 938, §1o do diploma processual vigente - Agravo regimental desprovido.
(TJSP; Agravo Interno Cível 2252775-76.2020.8.26.0000; Relator (a): Fortes Barbosa; Órgão Julgador: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial; Foro de Ribeirão Preto - 10a Vara Cível; Data do Julgamento: 21/01/2021; Data de Registro: 21/01/2021)

Classe/Assunto:

Agravo Interno Cível / Franquia

Relator(a):

Fortes Barbosa

Comarca:

Ribeirão Preto

Órgão julgador:

1a Câmara Reservada de Direito Empresarial

Data do julgamento:

21/01/2021

Data de publicação:

21/01/2021

Ementa:
Agravo Regimental – Negativa de seguimento a agravo de instrumento – Confirmação – Indeferimento de requerimento tendente à colheita de prova testemunhal, dada por encerrada a instrução – Hipótese não prevista no rol taxativo do artigo 1.015 do CPC de 2015 – Ausência de urgência, mesmo considerada a "taxatividade mitigada" estabelecida nos precedentes do STJ - O agravo de instrumento,

Ementa:
Agravo Regimental – Negativa de seguimento a agravo de instrumento – Confirmação – Indeferimento de requerimento tendente à colheita de prova testemunhal, dada por encerrada a instrução – Hipótese não prevista no rol taxativo do artigo 1.015 do CPC de 2015 – Ausência de urgência, mesmo considerada a "taxatividade mitigada" estabelecida nos precedentes do STJ - O agravo de instrumento, normalmente, é inadequado para impugnar decisões interlocutórias voltadas para a organização da instrução de um processo, dada a viabilidade ampla de que as questões correspondentes sejam apreciadas em apelação, até mesmo com a possibilidade de complementação de atos prevista no artigo 938, §1o do diploma processual vigente - Agravo regimental desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000028820
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
2252775-76.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de Ribeirão Preto, em que são agravantes
BIANCARDINI RESTAURANTE LTDA – ME e ELIZABETH REIS ESSELIN
BIANCARDINI, é agravado SIMONELLI AMARAL GESTÃO DE ATIVOS LTDA..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara Reservada de Direito
Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEREIRA CALÇAS
(Presidente sem voto), TAVARES DE ALMEIDA E CESAR CIAMPOLINI.
São Paulo, 21 de janeiro de 2021.
FORTES BARBOSA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2252775-76.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
2
Agravo Regimental 2252775-76.2020.8.26.0000/50000
Agravantes: Biancardini Restaurante Ltda
ME e
outra
Agravada: Simonelli Amaral Gestão de Ativos Ltda.
No na origem: 1019830-76.2017.8.26.0506
Voto no 16.894 JV
EMENTA
Agravo Regimental
Negativa de seguimento a agravo de
instrumento
Confirmação
Indeferimento de requerimento
tendente à colheita de prova testemunhal, dada por encerrada a
instrução Hipótese não prevista no rol taxativo do artigo 1.015
do CPC de 2015 Ausência de urgência, mesmo considerada a
“taxatividade mitigada” estabelecida nos precedentes do STJ - O
agravo de instrumento, normalmente, é inadequado para impugnar
decisões interlocutórias voltadas para a organização da instrução
de um processo, dada a viabilidade ampla de que as questões
correspondentes sejam apreciadas em apelação, até mesmo com a
possibilidade de complementação de atos prevista no artigo 938,
§1o do diploma processual vigente - Agravo regimental
desprovido.
Cuida-se de agravo regimental interposto
contra
decisão
denegatória
do
seguimento
do
processamento de agravo de instrumento interposto
pelas recorrentes (fls. 102/105).
As recorrentes argumentam que o Egrégio
Superior Tribunal de Justiça considerou que o rol
do artigo 1015 do CPC de 2015 é de taxatividade
mitigada, admitindo a interposição de agravo de
instrumento quando verificada a urgência decorrente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2252775-76.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
3
da inutilidade do julgamento da questão no recurso
de apelação, tal como se verifica no caso em tela.
Insistem que a instrução do feito principal vai
servir como base probatória para o julgamento de
outras duas demandas, envolvendo as mesmas partes e
mesma causa de pedir, em que pretendem comprovar a
completa ausência de fornecimento de suporte pela
agravada,
descumpridos
seus
deveres
como
franqueadora, circunstância que não depende somente
de prova pericial contábil, mas, também, da produção de prova oral. Reiteram que o indeferimento da prova testemunhal acarretará
verdadeiro cerceamento de defesa, desfigurando o
exercício da atividade jurisdicional. Pedem seja
retratada a decisão recorrida, ou, de forma subsidiária, sejam os autos remetidos para
julgamento pelo colegiado, dando-se provimento ao
recurso, para que seja reformada a decisão de
encerramento
da
fase
instrutória,
devendo
ser
permitida a produção de prova testemunhal (fls.
01/10).
A
agravada
apresentou
contraminuta,
propondo o não conhecimento do recursou ou, de
forma subsidiária, seu desprovimento (fls. 15/23).
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
De início, ao contrário do proposto em
contraminuta, o recurso merece ser conhecido, uma
vez que presentes os requisitos de admissibilidade,
tendo o agravo regimental se insurgido em face dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2252775-76.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
4
fundamentos da decisão monocrática recorrida, tal
qual o previsto no artigo 1.021 do CPC de 2015.
Conhece-se,
portanto,
deste
recurso,
passando-se ao exame de seu mérito.
Foi proferida decisão interlocutória, em
sede de ação declaratória e indenizatória, que
indeferiu a produção de prova oral, dando por
encerrada a instrução e, contra esta decisão, foi
interposto agravo de instrumento, ao qual, por sua
vez, foi negado seguimento, nos termos do art. 932,
inciso III do CPC de 2015.
Contra
esta
última
decisão,
que
reconheceu a inadequação do agravo de instrumento e
estar concretizada, imediatamente, hipótese de não
conhecimento, a parte recorrente se volta.
Como enfatizado na decisão de indeferimento do processamento do agravo de
instrumento, as decisões interlocutórias não são,
por regra geral, no sistema do novo CPC,
recorríveis, tendo sido listadas num rol taxativo e
fechado, nos incisos e no parágrafo único de seu
artigo 1.015, as hipóteses tidas como excepcionais
e que, por isso, viabilizam a interposição de
agravo
de
instrumento
(Marcus
Vinicius
Rios
Gonçalves, Novo Curso de Direito Processual Civil,
9a ed, Saraiva, São Paulo, 2016, Vol. 3o, pp.305-8;
Leonardo Greco, Instituições de Processo Civil,
Forense, Rio de Janeiro, 2015, Vol. III, p.156).
A
decisão
interlocutória
atacada
originariamente dispôs sobre a realização de atos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2252775-76.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
5
instrutórios, apreciado requerimento formulado pela
parte recorrente, tal qual o acima referenciado. E,
dita decisão não ostenta enquadramento em qualquer
dos incisos e no parágrafo único do referido artigo
1.015, de maneira que seu conhecimento resta
inviabilizado.
Aplica-se o artigo 1.009 do mesmo CPC de
2015, de maneira que a questão suscitada não se
submete
à
preclusão
e
pode
ser
provocada,
especificamente, no âmbito de futura apelação, mas,
por enquanto, não tendo sido proferida sentença e
não se cogitando de apelação, cujo escopo foi
ampliado na sistemática atual, não é cabível o
conhecimento do recurso de agravo de instrumento.
Mesmo adotada uma “taxatividade mitigada”
não há paridade entre o caso em apreço e aqueles
decididos, recentemente, nos Recursos Especiais
1696396-MT e 1704520-MT, julgados sob os ritos dos
repetitivos pelo E. Superior Tribunal de Justiça,
não estando caracterizada a necessidade imediata e
a pouca utilidade em eventual análise posterior.
Não há qualquer óbice prático ao exame da questão
suscitada, se o caso, no âmbito de um futuro apelo,
com
aplicação
das
regras
gerais
acima
referenciadas.
A argumentação formulada é equivocada e
reflete a falta de compreensão com que foi recebido
o sistema recursal instituído pelo CPC de 2015, com
o
qual
era
pretendida
uma
concentração
da
apreciação de cada causa em segunda instância, de
uma única vez, evitando pronunciamentos parcelados

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2252775-76.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
6
e, muitas vezes, diante do veredicto pronunciado na
origem, inúteis. O E. Superior Tribunal de Justiça,
frente
aos
reclamos
sucessivos
da
comunidade
jurídica, procurou uma acomodação, mas promovida
apenas uma interpretação integradora, sem que fosse
revogado o discutido artigo 1.015. Foram mantidas
limitações importantes ao cabimento do agravo de
instrumento, apesar da insistência de alguns em
converter o texto legal em letra morta.
Na atualidade, o agravo de instrumento,
normalmente, é inadequado para impugnar decisões
interlocutórias voltadas para a organização da
instrução de um processo, dada, repita-se, a
viabilidade
ampla
de
que
as
questões
correspondentes sejam apreciadas em apelação, até
mesmo com a possibilidade de complementação de atos
prevista no artigo 938, §1o do diploma processual
vigente.
Não há, repita-se, situação de urgência
justificadora de que seja excepcionada a regra
prevista no referido artigo 1.015 e, nos termos do
art. 932, inciso III do CPC de 2015, a negativa de
seguimento ao anterior recurso se sustenta.
Nega-se, por isso, provimento ao presente
agravo regimental.
Fortes Barbosa
Relator